Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO, PLATAFORMAS DIGITAIS DE COMÉRCIO, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS OU VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCAS INDISCRIMINADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução, ainda que seja promovida no interesse do credor, deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à expedição de ofícios e diligências exploratórias indiscriminadas que não apresentem indícios mínimos de existência de bens ou créditos do executado.
2. Conforme o princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), o Poder Judiciário deve promover a celeridade e eficiência processual, o que torna inaceitável a expedição aleatória de ofícios para diversas plataformas e instituições sem a comprovação de vínculo ou ocultação de bens, sob pena de sobrecarregar o Judiciário com medidas sem efetividade prática.
3. A mera presunção de que o executado possa ter valores em operadoras de cartões de crédito, plataformas digitais de comércio ou instituições financeiras não autoriza, por si só, a expedição de ofícios. Medidas dessa natureza exigem a apresentação de dados objetivos que fundamentem sua adoção.
4. Ausentes elementos concretos que justifiquem a expedição dos ofícios pleiteados, mantém-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de busca indiscriminada de bens e valores do executado.
5. Recurso desprovido.